Tribunal: TJES
Processo: 5016220-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016220-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA e outros

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE CRIMES FEDERAIS E ESTADUAIS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente por decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, sob acusação de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo e segurança privada clandestina. Sustenta-se a nulidade dos atos da Justiça Estadual por suposta incompetência absoluta, diante de alegada conexão com crime federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão envolve:

(i) verificar se há conexão probatória entre os crimes imputados, apta a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal;

(ii) examinar a legalidade da prisão preventiva decretada pelo juízo estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual determinou o desmembramento da ação penal, reconhecendo a competência federal apenas quanto ao crime de segurança privada clandestina (art. 50 da Lei nº 14.967/24), não identificando conexão com os demais delitos.

4. Não restou demonstrada relação probatória relevante entre os crimes federais e estaduais, razão pela qual inaplicável a Súmula 122 do STJ.

5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, observando os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo ilegalidade ou ausência de fundamentação.

6. A alegação de ilicitude das provas carece de demonstração de prejuízo, inviabilizando o reconhecimento de nulidade conforme o art. 563 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

Não configurada conexão probatória entre crimes de competência estadual e federal, inaplicável a Súmula 122 do STJ.

A prisão preventiva decretada pela Justiça Estadual encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos legais.

A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por suposta ilicitude das provas (art. 563 do CPP).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 109, IV; CPP, arts. 76, 312 e 563; Súmulas 122 e 235 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 107002/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020, DJe 12.08.2020;

STJ, AgRg no AREsp 2.525.478/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025, DJe 04.02.2025.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5016220-18.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: GERVÁSIO ANTUNES NETO

PACIENTES: LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA e BRUNA BERNADINO MARQUES

AUT. COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonardo de Souza Marques Siqueira e Bruna Oliveira Bernadino Marques, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, no âmbito da Ação Penal nº 5000059-74.2025.8.08.0050, na qual os pacientes encontram-se presos preventivamente, sob acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 35 da Lei 11.343/06, §2º da Lei nº 12.850/13, §1º da Lei nº 9.613/98, 17 da Lei nº 10.826/03, e artigo 50 da Lei nº 14.967/24, correspondentes, respectivamente, aos delitos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo e segurança privada clandestina.

O impetrante sustenta, em síntese, que há conexão entre todos os crimes imputados, razão pela qual a competência para processar e julgar a totalidade da persecução penal seria da Justiça Federal. Alega, ainda, que os atos decisórios praticados pela Justiça Estadual, inclusive a decretação da prisão preventiva, seriam nulos, por terem sido proferidos por juízo absolutamente incompetente, à luz do art. 109, IV, da Constituição Federal. Por fim, Alega, que as provas produzidas sob autoridade incompetente são ilícitas e ensejam trancamento da ação penal.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a imediata suspensão da ação penal e das medidas cautelares dela decorrentes, bem como o relaxamento da prisão cautelar.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 16344977.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16492802) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 16713007) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus,
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, a principal controvérsia consiste em verificar se há conexão suficiente entre os crimes atribuídos aos pacientes, de modo a justificar a reunião da competência na Justiça Federal, considerando que o crime do art. 50 da Lei nº 14.967/24 foi desmembrado e remetido a essa esfera, enquanto os demais permanecem na Justiça Estadual.

A decisão impugnada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, reconheceu a competência da Justiça Federal exclusivamente para o delito de segurança privada clandestina (art. 50 da Lei nº 14.967/24), determinando o desmembramento do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal quanto a esse ponto específico.

Em relação aos demais crimes, o juízo entendeu pela ausência de conexão probatória ou processual relevante, nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, e, portanto, manteve a competência residual da Justiça Estadual.

De acordo com os elementos reunidos nos autos, Leonardo de Souza Marques Siqueira é apontado como responsável pela criação e administração da empresa de segurança privada “MAPOGOS PRESTADORA DE SERVIÇOS”, que funcionava sem autorização legal e teria sido utilizada como instrumento para lavar dinheiro oriundo da atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Bruna Oliveira Bernardino Marques é apresentada como a pessoa que assumiu formalmente a titularidade da empresa, tendo também participado da continuidade e manutenção dessas atividades ilícitas.

Consta ainda que, mesmo após notificação da Polícia Federal para cessar as operações, a empresa teria movimentado mais de R$ 2,6 milhões entre novembro de 2023 e dezembro de 2024, o que reforça a suspeita de reiteração delitiva.

A materialidade dos delitos encontra respaldo em laudos de extração de dados telemáticos, relatórios de inteligência financeira, análise de movimentações bancárias e documentos apreendidos, que indicam estrutura organizada e capacidade operacional para dissimular a origem ilícita dos valores.

Quanto à prisão preventiva, verifica-se que ela foi decretada com base em elementos concretos e em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo o juízo de origem apontado fundamentos consistentes relacionados à gravidade dos fatos, à complexidade da organização criminosa investigada, ao risco de reiteração delitiva e à possibilidade de interferência na instrução, especialmente diante da expressiva capacidade econômica e logística dos envolvidos. Tais fundamentos foram posteriormente ratificados pela autoridade coatora, afastando qualquer alegação de decisão desprovida de motivação idônea.

No tocante à alegada nulidade absoluta dos atos praticados pela Justiça Estadual, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça prevê, na Súmula 122, que havendo conexão entre crimes de competência federal e estadual, a competência será da Justiça Federal.

Todavia, para a incidência da referida súmula, exige-se demonstração clara e inequívoca de vínculo probatório entre os delitos, o que não restou caracterizado nos autos.

Nesse sentido, o STJ tem reiteradamente decidido que a mera coexistência de crimes em um mesmo contexto não implica, automaticamente, conexão apta a justificar o deslocamento da competência, conforme se depreende dos seguintes julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. CONEXÃO COM DELITOS FEDERAIS IDENTIFICADOS NA MESMA INVESTIGAÇÃO POLICIAL: INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA JUSTIÇA ESTADUAL: SÚMULA 235/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.[...]. 4.
A mera descoberta de vários delitos em uma mesma diligência não implica, necessariamente, na existência de conexão entre eles.
[...]. 5.
O fato de a mesma organização criminosa praticar tanto crimes estaduais quanto federais não induz necessariamente à reunião de processos na Justiça Federal para o julgamento de todos os delitos por ela praticados se não houver conexão entre eles.
6. [...]. 9. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RHC: 107002 RJ 2018/0345178-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020).

[...]
A coleta de provas em relação aos crimes de competência da Justiça Estadual não guarda qualquer relação de dependência ou prejudicialidade com a demonstração da existência de autoria e materialidade dos crimes de competência da Justiça Federal, sendo inaplicável, no caso, a Súmula 122 do STJ
. [...]
A mera descoberta de delitos em uma mesma diligência ou em um mesmo contexto fático não induz, necessariamente, à existência de conexão entre eles.
[...] (AgRg no AREsp 2.525.478/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/02/2025).

Além disso, como bem assentado pela Procuradoria de Justiça, “
os delitos descritos na denúncia são autônomos, independentes e comuns, não havendo conexão probatória necessária a vincular o crime previsto no art. 50 da Lei nº 14.967/24 aos demais
.”

A alegação de ilicitude das provas obtidas no âmbito da Justiça Estadual carece de demonstração de prejuízo efetivo, o que impede o reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do
pas de nullité sans grief
).

Por fim, não se pode olvidar que a própria autoridade coatora reconheceu a competência da Justiça Federal quanto ao crime de segurança privada clandestina e procedeu à remessa dos autos quanto a esse ponto, o que revela observância aos parâmetros constitucionais e processuais, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou usurpação de jurisdição.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.